Tribunal: TCU
Processo: 001.718/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5528/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.718/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Izabel Araujo Gregoldo (CPF XXX.339.612-XX); Cristiane Ribeiro Cabral (CPF XXX.499.691-XX); Cynthia Maria de Torres Lombardi (CPF XXX.871.904-XX); Higina Maria de Jesus Soares (CPF XXX.709.625-XX); Marcilio Jose Macedo Junior (CPF XXX.354.617-XX); Marcos Fernando Dauner (CPF XXX.974.599-XX); Miriam de Fatima Chagas (CPF XXX.228.300-XX); Pedro Ferreira dos Santos (CPF XXX.687.327-XX); Roberto Joao Bosco Bergami (CPF XXX.937.767-XX) e Valdemar Ferreira da Silva (CPF XXX.888.808-XX). 1.3. Unidade: Ministério Público Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.